Tribunal: STF
Processo: HC 256747
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.004.863/SP (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 312 do Código Penal (peculato).  



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator não conhecido da impetração (e-doc. 3, p. 25-30). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma a ocorrência de constrangimento ilegal ante a atipicidade da conduta atribuída à paciente, uma vez que os remédios apreendidos possuem receitas médicas, além de não estarem presentes na lista F na Portaria SVS/MS 344/98. Assevera que a mera posse ou guarda de substâncias controladas, ainda que em desacordo com a legislação, não é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da intenção de comercializar, distribuir ou disseminar as substâncias ilícitas. Segundo aduz, ainda que se considere a alegação de que a paciente oferecia os medicamentos em troca de outros bens, tal conduta não se equipara ao tráfico de drogas, o qual pressupõe a finalidade de lucro, a habitualidade e a destinação a um número indeterminado de pessoas. Frisa a pequena quantidade de medicamentos apreendidos.  



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o trancamento da ação penal.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate na decisão impugnada. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator